Tribunal: TCU
Processo: 029.233/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de Pernambuco (SR-03), no período compreendido entre 13/10/2016 a 25/11/2016, que teve por objeto específico o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pronater), cujo objetivo é o de universalizar a prestação dos serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER), essenciais para o desenvolvimento da agricultura familiar e para o desenvolvimento e consolidação da reforma agrária. Assim, o objetivo da auditoria foi o de avaliar a conformidade dos procedimentos de contratação desses serviços pela Superintendência do Incra em Pernambuco).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de Pernambuco (SR-03), no período compreendido entre 13/10/2016 a 25/11/2016, que teve por objeto específico o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pronater), cujo objetivo é o de universalizar a prestação dos serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER), essenciais para o desenvolvimento da agricultura familiar e para o desenvolvimento e consolidação da reforma agrária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. dar ciência ao Incra SR-03 das seguintes irregularidades identificadas na execução dos contratos oriundos das chamadas públicas 1/2014 e 2/2014, para fins de que seja evitada sua repetição: 9.1.1. ausência de medidas necessárias a garantir que as empresas contratadas para prestação dos serviços de ATER observassem, em relação ao pagamento de seus técnicos, os mínimos salariais profissionais previstos na legislação específica bem como aqueles previstos nos acordos e convenções coletivas de trabalho; 9.1.2. deficiências de controle interno, especialmente quanto à ausência de segregação de funções entre orçamentação, julgamento, monitoramento e fiscalização, atentando ao que dispõe a IN SFC 1/2001 (Seção VII, item 3, subitem IV), bem como ao que dispõem os Acórdão 748/2011-TCU-Plenário , Relator: Ubiratan Aguiar; 2296/2014-TCU-Plenário, Relator: Benjamin Zymler; 1375/2015-TCU-Plenário, Relator: Bruno Dantas e 2829/2015-TCU-Plenário, Relator: Bruno Dantas.